Tribunal: TJPA
Processo: 0837905-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837905-43.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº
190/2022.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia; ii) definir se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual;

iii)
se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF
.

III.
Razões de decidir

3. A decisão monocrática está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

5.

Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

6. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

7.
Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

8. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

9.
Desnecessário o sobrestamento dos processos que tratam da matéria, tendo em vista que já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido
não provido, para declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, durante o período da noventena, a ser pleiteado na via administrativa.

Tese de julgamento:

“
A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 213;
STF, Tema 1.093, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Agravado,
nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0837905-43.2022.8.14.0301– PJE), impetrada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) No caso concreto, observa que o Juízo a quo aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do Difal/ICMS nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023. Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.
(...)

Em suas razões, a Agravante sustenta:
a nulidade da decisão em razão da impossibilidade de julgamento monocrático; a necessidade de ser afastada a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados nesta Unidade Federativa até 01 de janeiro de 2023, com a determinação de abstenção da Agravado da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo, bem como, aduz a necessidade de sobrestado do processo até o julgamento do Tema 1266.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, sendo a decisão agravada reconsiderada ou, alternativamente, reformada por este colegiado.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia; definir se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, bem como,
se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF

De início, observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Quanto
ao argumento de que a
Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, estaria sujeita ao princípio da anterioridade anual,
afastando a cobrança até 01 de janeiro de 2023, não merece prosperar.

Em julgamento conjunto da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), ocorrido no dia 24/12/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

SeVejamos:
Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Em situação análoga a dos autos, este E. TJPA assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)

II.
Questão em discussão
. 2. Saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. III.
Razões de decidir
. 3. A aplicação do Tema 1.093 do STF não alcança o
mandamus
, impetrado após o julgamento em 31/3/2022, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988. IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido.
Legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Tese de julgamento
: "1
. O ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022 só pode ser cobrado após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

"Jurisprudência relevante citada": STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834787-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Grifo nosso

Assim, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

Quanto a alegação de que deve o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF, não merece prosperar.

Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do relator para o sobrestamento do processamento dos processos que versem sobre a questão.

Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria.

No caso dos autos, a matéria já foi amplamente analisada e decidida pela Suprema Corte em outros precedentes vinculantes, (Tema 1093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), que consolidaram o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

Desta forma, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.
4
. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
16 de junho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025